Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-14.2023.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002414-14.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE CASCALHO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO AMBIENTAL. PROVA SUFICIENTE POR RELATÓRIOS TÉCNICOS E AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR PRAD. BEM NÃO MAIS SOB O DOMÍNIO E POSSE MUNICIPAL. MULTA COMINATÓRIA CORRELATA EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Juara contra sentença que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal a apresentar, no prazo de 120 dias, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como ao pagamento de indenização de R$30.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, valores revertidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. O recurso sustenta preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e julgamento
extra petita
e, no mérito, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a exclusão da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Juara é parte legítima para responder pelos danos ambientais oriundos de extração irregular de cascalho em área objeto de desapropriação não concretizada; (ii) verificar se a regeneração natural e a devolução do imóvel ao proprietário afastam o interesse de agir do Ministério Público; (iii) analisar a suficiência dos relatórios técnicos e do auto de infração como prova do dano ambiental e do nexo causal; e (iv) estabelecer se é exigível do Município, que não detém mais a posse da área, a apresentação do PRAD e o pagamento da multa cominatória correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e integral, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 225, § 3o, da CF e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, de modo que a divergência entre a área licenciada e a efetivamente explorada configura o próprio fundamento da imputação, não afastando a legitimidade passiva do Município.

4.

A regeneração natural e a devolução do imóvel ao proprietário não extinguem o interesse processual nem afastam o dever de indenizar os danos pretéritos, pois a reparação ambiental é integral e abrange a recomposição e a compensação pelos períodos de degradação.

5.

Relatórios técnicos e auto de infração lavrados por órgãos ambientais gozam de presunção de legitimidade e são aptos a demonstrar a ocorrência da degradação ambiental e o nexo causal, especialmente quando o Município, intimado, não requereu a produção de provas complementares.

6.

A apresentação do PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada – é obrigação do proprietário ou possuidor atual da área degradada, conforme art. 26 do Decreto Estadual no 1.491/2018 e art. 38, I e III, da Instrução Normativa no 14/2024 do IBAMA, não podendo ser exigida do Município que não detém mais a posse do imóvel, o que também torna inexequível a multa diária correlata.

7.

O valor indenizatório de R$ 30.000,00 é proporcional à extensão da área degradada (5,06 hectares) e à gravidade da conduta, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e integral, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para sua configuração.

2.

A regeneração natural da área e a devolução do imóvel ao proprietário não afastam o dever de indenizar os danos ambientais pretéritos.

3.

Relatórios técnicos e auto de infração de órgãos ambientais constituem prova suficiente da ocorrência da degradação e da responsabilidade do ente público que detinha a posse da área à época dos fatos.

4.

A obrigação de apresentar PRAD é exigível apenas do proprietário ou possuidor atual do imóvel degradado, sendo inexequível em relação ao Município que não detém mais a posse, hipótese em que também se afasta a multa cominatória correlata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; Decreto Estadual/MT no 1.491/2018, art. 26; Instrução Normativa IBAMA no 14/2024, art. 38, I e III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
pelação cível
interposta pelo
Município de Juara
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
formulados na Ação Civil Pública Ambiental no 1002414-14.2023.8.11.0018, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, condenando o ente municipal a
apresentar, no prazo de 120 dias, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, sob pena de multa diária de R$1.000,00, e pagar
indenização pecuniária no valor de R$30.000,00
, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, valores a serem revertidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente (id. 296515858).

Em suas razões o apelante alega, preliminarmente: a)
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que os relatórios técnicos que instruíram a ação indicam
coordenadas geográficas divergentes
das constantes na Licença de Operação concedida, o que afastaria sua responsabilidade; b)
ausência de interesse de agir
do Ministério Público em razão do suposto cumprimento da obrigação antes mesmo do ajuizamento da ação, mediante encerramento das atividades e regeneração natural da área, fato atestado em ofício municipal; c)
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (apresentação de PRADA em 120 dias)
, uma vez que a área não está mais sob sua posse, estando atualmente em domínio dos proprietários particulares; e d)
julgamento
extra petita
, por entender que a sentença o responsabilizou por danos ocorridos desde 2013, sem que tal extensão temporal constasse expressamente do pedido inicial.

No mérito, o ente municipal afirma inexistir prova concreta do dano ambiental a justificar a condenação, porquanto os relatórios técnicos seriam antigos (2019) e insuficientes para demonstrar a situação atual da área, devolvida ao seu proprietário em razão da desistência da ação de desapropriação anteriormente instaurada.

Assegura, neste contexto, que
“não há no feito quaisquer documentos que permitam a delimitação da área em que teria sido cometido a infração ambiental tais como registros fotográficos, imagens de satélites, mapas georreferenciados, dentre outros que pudessem comprovar ser o Município o responsável”.

Alega, também, que não há elementos que caracterizem o dano moral coletivo no caso concreto, o qual não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir, mas exige que a lesão ambiental produza verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva, o que não ocorreu no caso dos autos. Subsidiariamente, porém, em caso de manutenção do pagamento de indenização, defendeu a redução do valor fixado para R$5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta, ademais, sobre a
inaplicabilidade da multa cominatória
, por considerá-la desproporcional e inadequada, propondo sua substituição por medidas menos gravosas, a exemplo do bloqueio de valores.

Ao final, o ente municipal requer o provimento do recurso com o acolhimento das preliminares arguidas ou, no mérito, a reforma da sentença, ante a ausência de prova do dano ambiental e dano moral coletivo, e, em caso de manutenção deste ato judicial, pleiteia a redução da multa aplicada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 296515860).

Foram apresentadas
contrarrazões pelo Ministério Público
, que pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que a divergência das coordenadas confirma a exploração irregular, que a regeneração natural não afasta o dever de reparar integralmente o dano e que a multa e a indenização fixadas são proporcionais (id. 296515863).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão ministerial emitiu
parecer pelo desprovimento do recurso
, ao fundamento de que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e integral, não havendo excludente pela devolução do imóvel ao particular nem pela eventual regeneração natural da área. Ressaltou, ainda, a legitimidade da multa cominatória e afastou a alegação de julgamento
extra petita
, porquanto a sentença permaneceu dentro dos limites da causa de pedir (id. 297915375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública com preceito condenatório visando compelir o Município de Juara à reparação de danos ambientais decorrentes da extração irregular de cascalho em área total de 5,06 hectares da Fazenda Muchalak, localizada na localidade, bem como pelo depósito irregular de resíduos sólidos sem autorização do órgão ambiental competente.

Conforme narrado pelo
Parquet
, o ente municipal declarou a área como de utilidade pública para fins de desapropriação, mas, antes de desistir da expropriação, realizou exploração mineral no local. Contudo, de acordo com os documentos que instruem a exordial, notadamente o Auto de Infração no 159860 e o Relatório Técnico no 190/DUDSINOP/SEMA-MT/2019, a extração de cascalho ocorreu em área diversa daquela licenciada e, inclusive, em período anterior à emissão das licenças ambientais, havendo, ainda, registros de descarte irregular de embalagens de lubrificantes e outros resíduos plásticos.

Ao receber os autos, o juízo singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a citação do Município. Devidamente citado, o ente público apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir, sustentando que o objeto da demanda já teria sido cumprido com o encerramento da extração e a devolução da área ao proprietário, permitindo, assim, a regeneração natural, conforme informado no Ofício no 027/SMS/2024. No mérito, afirmou não haver comprovação de dano ambiental e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após a impugnação da defesa, na qual o Ministério Público reiterou os fundamentos iniciais, e a intimação das partes para especificar as provas que desejassem produzir, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar que o Município apresente, no prazo de 120 dias, o Projeto de Recuperação de Área Degradada– PRAD, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, e condená-lo ao pagamento de R$30.000,00 a título de indenização pelos danos ambientais, acrescido de juros e correção monetária.

Contra essa sentença o Município de Juara interpôs recurso de apelação renovando as preliminares já suscitadas na contestação, acrescendo novos argumentos processuais e, no mérito, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização que lhe foi imposta.

Passo ao exame das
preliminares suscitadas pelo apelante
.

Sustenta o Município, em primeiro lugar, sua
ilegitimidade passiva
, afirmando que os relatórios técnicos que instruíram a ação indicariam coordenadas geográficas divergentes daquelas constantes na Licença de Operação, de modo que não poderia ser responsabilizado pelos supostos danos ambientais.

A preliminar, contudo, não merece acolhida. Isso porque, como bem observado na sentença, a própria divergência entre a área licenciada e aquela efetivamente explorada constitui o
núcleo da causa de pedir
, não servindo para afastar a responsabilidade do ente público. Pelo contrário, o fato de haver exploração mineral em área distinta daquela autorizada é justamente o fundamento da irregularidade apontada. Em ações ambientais, aplica-se a teoria da responsabilidade
objetiva e integral
, de modo que a existência do dano e o nexo causal são suficientes para a imputação, sendo irrelevante, para fins de legitimação passiva, a alegação de ausência de coincidência das coordenadas geográficas.

Alega ainda o apelante a
ausência de interesse de agir
, sob o argumento de que a obrigação já teria sido espontaneamente cumprida, pois a exploração mineral foi encerrada e a área devolvida ao proprietário, encontrando-se em processo de regeneração natural.

Também neste ponto não lhe assiste razão. É pacífico que a regeneração natural, ainda que ocorra, não afasta o dever de
responsabilização pelo dano ambiental

pretérito, nem exclui a obrigação de indenizar os prejuízos causados ao meio ambiente e à coletividade. O passivo ambiental permanece até sua plena recomposição, sendo cabível, além da restauração, a compensação pecuniária pelo período em que o meio ambiente esteve degradado. Portanto, não há que se falar em ausência de interesse processual.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado desta Corte:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – REGENERAÇÃO NATURAL – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A regeneração natural da área não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado”.
(N.U 0001318-27.2007.8.11.0087, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Assim, sem razão o recorrente quanto à ausência de interesse de agir em decorrência da devolução do imóvel ao seu proprietário e da regeneração natural da área degradada.

A terceira preliminar refere-se à
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
(apresentação do PRAD)
, sob o fundamento de que o imóvel não se encontra mais sob a posse do apelante, mas sim dos proprietários particulares. Essa alegação, contudo, guarda pertinência com parte do mérito recursal – especialmente no que se refere à viabilidade prática da obrigação –, não sendo, portanto, questão processual a ser reconhecida como matéria preliminar, pois não descaracteriza a legitimidade do Município para responder pelos danos causados à época em que tinha posse e gestão da área e nem impede o exame do mérito recursal. Assim, o ponto será analisado oportunamente no mérito.

Por fim, o apelante suscita preliminar de
julgamento
extra petita
, sustentando que a sentença o teria responsabilizado por danos desde 2013, sem que essa extensão temporal constasse expressamente da inicial. Contudo, não se verifica extrapolação dos limites da causa de pedir, porquanto a menção a fatos pretéritos nos relatórios técnicos serviu apenas de reforço argumentativo para demonstrar a existência e a extensão do dano ambiental, sem inovar o pedido nem ampliar a condenação. Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeitadas, pois, todas as preliminares, passo ao
exame do mérito
.

O ponto central controvertido reside na análise da
responsabilidade do Município de Juara pelos danos ambientais apurados
e, especialmente, da extensão das obrigações impostas pela sentença.

Como se sabe, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e integral, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 225, § 3o, da CF e do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81,

No caso, é incontroverso que houve exploração mineral para retirada de cascalho na área objeto da demanda, bem como o depósito irregular de resíduos sólidos quando o imóvel – Fazenda Muchalak, matrícula no 1739 do CRI/Juara – encontrava-se sob a posse do Município de Juara, em decorrência da declaração de utilidade pública de parte do bem para fins de desapropriação, a qual, entretanto, não se concretizou face à desistência posterior do ente municipal (Autos no 0002218-76.2014.8.11.0018).

Nesse sentido, tanto o Auto de Infração no 159860, de 23/10/2019, e o Relatório Técnico no 190/DUDSINOP/SEMA-MT/2019, elaborados pela SEMA/MT, como o Relatório Técnico no 547/2019, emitido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público após visita
in loco
– documentos que gozam de presunção de legitimidade e fé pública – evidenciam que houve a extração de cascalho e que esta ocorreu
fora da área devidamente licenciada
e, inclusive, em período anterior à obtenção de regularização ambiental (ids. 296515426, p. 30/44 e 296515427, p. 15/24)

Ressalte-se que a alegação do apelante, no sentido de que os relatórios e o auto de infração seriam documentos “antigos”, pois datados de 2019, não tem o condão de afastar sua força probante, tampouco de invalidar a demonstração da extensão do dano ambiental e da própria responsabilidade do Município à época dos fatos. É importante frisar que os fatos narrados na inicial dizem respeito a danos pretéritos, ocorridos durante a posse municipal sobre o imóvel, razão pela qual o lapso temporal entre a lavratura dos relatórios e a propositura da ação não afasta a sua validade como prova dos ilícitos praticados à época.

A propósito, veja-se o seguinte e esclarecedor julgado deste Tribunal:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RELATÓRIO DA SEMA/MT – EMISSÃO APÓS UMA DÉCADA – REGENERAÇÃO DA ÁREA – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS – ÔNUS DA PARTE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o dano ambiental, consistente no desmatamento de 4ha (quatro hectares), sem a devida autorização do órgão ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo.

O auto de infração e o relatório de fiscalização são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita.

A regeneração natural da área desmatada não afasta a ocorrência do dano ambiental objeto da lide, especialmente, quando decorreram mais de 10 (dez) anos entre a prática e a emissão do relatório de fiscalização.

Não merece conhecimento a tese de ilegitimidade passiva, se, nas razões recursais, inexiste fundamentação nesse sentido”
. (N.U 0000376-68.2013.8.11.0027, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

Também não prospera a alegação de ausência de delimitação da área degradada ou de outros elementos como imagens georreferenciadas ou registros fotográficos formulada com o fito de se afastar a responsabilidade do ente municipal. O Município de Juara, devidamente citado, teve ampla oportunidade para impugnar tais documentos e requerer a produção de provas complementares, inclusive perícia técnica. Contudo, intimado para especificar as provas que desejasse produzir,
optou por defender a suficiência daquelas
já constantes dos autos para o deslinde da controvérsia (vide id. 296515855). Nessas circunstâncias, não pode, em grau recursal, sustentar a insuficiência do acervo probatório que ele próprio reputou adequado para a solução do feito em primeiro grau.

Portanto, os relatórios técnicos, aliados ao auto de infração e aos demais documentos colacionados, constituem prova idônea e bastante para demonstrar tanto a ocorrência do dano ambiental quanto a responsabilidade do Município de Juara, enquanto gestor da área e executor das intervenções irregulares. A conduta ilícita do ente municipal permanece caracterizada, o que autoriza a sua condenação pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 225 da Constituição Federal e do art. 14 da Lei no 6.938/81, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Igualmente deve ser mantida a sentença no que tange à condenação do recorrente ao pagamento de indenização

pecuniária pelos danos ambientais que causou
, obrigação essa que não pode ser afastada pela simples devolução do imóvel nem pela alegada regeneração natural.

Nesse aspecto, cumpre esclarecer que a sentença
não impôs ao ente municipal condenação por danos morais coletivos
, até porque
a petição inicial não formulou tal pedido
, limitando-se a requerer a reparação dos
danos materiais efetivamente causados ao meio ambiente
em razão da extração irregular de cascalho e do depósito de resíduos sólidos (id. 296515425).

Outrossim, o valor arbitrado, correspondente a
R$ 30.000,00
, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, porquanto foi fixado tendo como parâmetro o critério adotado no
auto de infração ambiental lavrado na esfera administrativa e
reflete a gravidade da conduta e a extensão da área degradada, de aproximadamente 5,06 hectares.

Portanto, não há que se falar em redução ou afastamento da indenização pecuniária, que permanece necessária como forma de compensação pelo dano material ambiental comprovado nos autos.

Nada obstante, assiste razão ao recorrente no que tange à inexequibilidade da obrigação de
apresentar e executar o PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada
.

Com efeito, conforme dispõe o art. 26 do Decreto Estadual no 1.491, de 15/5/2018, que regulamenta a Lei Complementar no 592, de 26/5/2017, e o art. 38, I e II, da
Instrução Normativa no 14/2024 do IBAMA
, a apresentação do PRAD é exigível do
proprietário da área degradada
ou de quem detenha a posse legítima do imóvel no momento da regularização ambiental. No caso dos autos, restou demonstrado que o Município de Juara
não é mais proprietário nem detentor da posse da área
, pois esta foi devolvida aos legítimos titulares após desistência da ação de desapropriação a ela referente, fato comprovado pelo
Ofício no 027/SMS/2024
, juntado no id. 296515435.

Diante dessa circunstância, torna-se
inviável exigir do ente público a apresentação do PRAD
, uma vez que não mais detém qualquer relação de posse ou domínio que viabilize a elaboração e execução do referido projeto. Em consequência, revela-se também
desnecessária a multa diária cominada para o caso de descumprimento dessa obrigação
, visto que ela se torna inexequível na atualidade.

Assim, a sentença comporta parcial reforma apenas para
afastar a condenação à apresentação do PRAD e, por consequência, a multa cominatória correlata a esta obrigação
.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares suscitadas
pelo Município de Juara e, no mérito,
dou
parcial provimento
ao recurso
apenas para afastar a condenação à
apresentação do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, bem como para excluir a
multa cominatória diária
fixada para o caso de descumprimento dessa obrigação, à luz do art. 26 do Decreto Estadual no 1.491 e do art. 38, I e III, da Instrução Normativa no 14/2024 do IBAMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025